Tribunal: CARF
Processo: 10945.720982/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720982/2012-95
RESOLUÇÃO
3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento do presente feito até o trânsito em julgado do RE 672.215/CE (Tema 536) pelo
Supremo Tribunal Federal, determinando-se, após, a devolução dos autos a este colegiado para
apreciação desta controvérsia e das demais matérias que ora restam prejudicadas.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento conselheiros (as) Marcio Jose PintoRibeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, KeliCampos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente),

RELATÓRIO
1.
Trata-se de ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa, vinculados a
receitas de exportação, formulados por cooperativa, relativamente aos períodos compreendidos
entre o 1o trimestre de 2007 e o 2o trimestre de 2009, no montante total de R$ 14.358.303,84.
2.
A Equipe de Acompanhamento dos Maiores Contribuintes da DRF/Foz do
Iguaçu, no bojo de Mandado de Procedimento Fiscal, procedeu à análise dos pedidos e, por meio

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
2
da Informação Fiscal Eqmac DRF/FOZ no 07/2012, reconheceu apenas parcialmente o crédito
pleiteado
3.
A diferença entre os valores pleiteados e aqueles reconhecidos pela
fiscalização decorre de múltiplos ajustes e glosas efetuados sobre os DACON dos períodos
fiscalizados. Entre as principais intervenções, destacam-se:
(i)
ajustes em rateios proporcionais de receitas em razão de
divergências entre dados declarados e escrituração contábil;
(ii)
glosa de exportações indiretas, com reclassificação das respectivas
receitas como mercado interno tributado;
(iii)
glosa de receitas anteriormente tratadas como não tributadas
(alíquota zero ou monofásicas), com consequente reclassificação para
receitas tributadas;
(iv)
ajustes nas exclusões típicas de sociedades cooperativas (incluindo
vendas de supermercados, repasses no mercado interno, sistemática de
cálculo e limitação de sobras líquidas);
(v)
glosas de créditos sobre bens adquiridos para revenda (por
divergência de arquivos, aquisições de pessoas físicas, produtos à alíquota
zero, monofásicos, aquisições de cooperativas e transferências internas);
(vi)
restrição de créditos sobre despesas de energia elétrica a valores
estritamente vinculados ao consumo;
(vii)
ajustes no crédito presumido agroindustrial (com alteração de
alíquotas, glosa de notas fiscais envolvendo estabelecimentos da própria
cooperativa ou mesmo CNPJ); e
(viii) glosa de créditos relativos à importação de insumos.

4.
Em sede de manifestação de inconformidade a Recorrente elega.
(i)
Em preliminar: a nulidade parcial do procedimento fiscal, sob o
argumento de que a autoridade teria extrapolado os limites do exame de
simples pedidos de ressarcimento, promovendo verdadeira fiscalização com
reconstituição de bases de cálculo de PIS e Cofins;
(ii)
No mérito:
 as glosas de exportações consideradas “não comprovadas”, aduzindo
que os Comprovantes de Exportação Averbados constituem prova
plena da efetividade das operações, de acordo com a legislação
aduaneira e precedentes administrativos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
3
 a glosa das operações de transbordo em terminais ferroviários,
reputada ilegal por ausência de previsão legal e por aplicação
retroativa de instrução normativa (IN RFB no 1.094/2010), em ofensa
aos princípios da legalidade e da segurança jurídica
 as glosas de exclusões da base de cálculo próprias de cooperativas
(vendas de supermercado a associados, repasses de comercialização,
e alteração da sistemática de cálculo de saldos negativos),
sustentando que tais operações constituem atos cooperativos por
excelência e que a restrição fundada em normas infralegais contraria
a literalidade da MP no 2.158-35/2001;
 glosa de créditos de energia elétrica, defendendo que encargos,
taxas e demais rubricas constantes das faturas integram o custo da
energia consumida;
 questiona as restrições impostas aos créditos presumidos vinculados
às atividades agroindustriais, reputando ilegal a limitação prevista
em instruções normativas frente aos arts. 56-A e 56-B da Lei no
12.350/2010 e ao art. 8o da Lei no 10.925/04
 o direito à aplicação de percentuais mais favoráveis (60%) em função
da mercadoria produzida e não do insumo empregado;
 o reconhecimento de créditos em operações de transferência entre
estabelecimentos;
 impugna a glosa dos créditos relativos à importação de insumos cujo
tributo foi objeto de depósito judicial, afirmando que tal depósito
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, II, do CTN, e que, por conseguinte, subsiste o direito ao crédito
sobre os valores depositados.

5.
E, por fidedignidade e economia processual e por relatar a realidade dos
fatos de maneira clara e concisa, reproduzo o relatório do acordão da DRJ, complementando-o ao
final com o necessário.
Relatório
Trata o presente processo dos pedidos de ressarcimento de crédito da Cofins não
cumulativa, relacionados no “Quadro 1” abaixo, vinculados às receitas de
exportação dos períodos compreendidos entre o 1o trimestre de 2007 e o 2o
trimestre de 2009, os quais solicitaram o montante de R$ 14.358.303,84 (quatorze
milhões e trezentos e cinqüenta e oito mil e trezentos e três reais e oitenta e
quatro centavos). (...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
4
Ao analisar os citados pedidos, a Equipe de Acompanhamento dos Maiores
Contribuintes da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Foz do Iguaçu, em
atendimento
ao
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
–
MPF-F
no
0910600-2011-00270-0, concluiu, de acordo com a Informação Fiscal Eqmac
DRF/FOZ no 07/2012, e conforme o detalhamento constante do “Quadro 2” a
seguir, pelo reconhecimento parcial do crédito pleiteado, no valor de R$
1.652.616,29 (um milhão e seiscentos e cinqüenta e dois mil e seiscentos e
dezesseis reais e vinte nove centavos). (...)
Em conformidade com o que consta relatado no mencionado documento
fiscal, a diferença entre o valor solicitado pela interessada e o apurado pela
fiscalização é proveniente de diversos ajustes e glosas realizados nos
Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais – Dacon dos períodos
analisados, os quais podem ser resumidos da seguinte maneira:
a)
Ajustes nos rateios proporcionais, tendo em vista diferenças apuradas entre
as receitas (do mercado interno, tributada e não tributada, e do mercado externo)
informadas nos Dacon e os valores contábeis das mesmas;
b)
Glosa de diversas exportações indiretas e conseqüente reclassificação das
mesmas para receita do mercado interno tributada;
c)
Glosa relativa à receita não tributada (alíquota zero e/ou tributação
monofásica) de alguns produtos e conseqüente reclassificação da receita de
vendas relativas aos mesmos para receita (do mercado interno) tributada;
d)
Ajustes nas exclusões permitidas às sociedades cooperativas. Neste caso
houve 4 (quatro) tipos de ajustes: i) glosa parcial de valores relativos às “Vendas
de Supermercado”; ii) adições referentes a repasses de comercialização no
mercado interno; iii) alteração na sistemática de cálculo das exclusões, no tocante
a eventuais valores negativos de base de cálculo; iv) e limitação da dedução das
sobras líquidas aos saldos efetivamente disponíveis.
e)
Glosa de créditos relacionada com a rubrica “bens adquiridos para revenda”
constantes dos Dacon. Esta, por sua vez, pode ser divida em:
e.1) Relativa às divergências encontradas entre os arquivos eletrônicos que
foram apresentados no curso da fiscalização (valores totais informados nestes) e
os valores totais declarados nos Dacon, conforme aponta a planilha “Resumo por
rubrica e por mês”, apensada às fls. 17.202 a 17.210;
e.2) Relativa às aquisições de bens de pessoas físicas (planilha de fls. 6.931);
e.3) Relativa às aquisições de produtos tributados à alíquota 0 (zero), em
conformidade com a relação de Notas Fiscais apensada às fls. 6.932 a 8.994;
e.4) Relativa às aquisições de produtos sujeitos à tributação monofásica,
conforme a relação de Notas Fiscais apensada às fls. 8.995 a 9.080;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
5
e.5) Relativa às aquisições de cooperativas, em conformidade com a planilha,
contendo as Notas Fiscais glosadas, juntada às fls. 9.081 a 9.477;
e.6) E
relativa
às
Notas Fiscais de
transferências entre
estabelecimentos (planilha constante à fl. 9.478).
f)
Glosa de créditos relacionada com as despesas de energia elétrica de
valores constantes das faturas que não se caracterizam com energia elétrica
consumida, conforme as discriminações constantes dos relatórios constantes às
fls. 9.479 a 9.694;
g)
Ajustes no crédito presumido vinculado as atividades agroindustriais, os
quais podem ser assim subdivididos:
g.1) exclusão integral dos pedidos de ressarcimento e consideração do crédito
deferido somente para desconto dos valores de contribuição a pagar;
g.2) ajuste das alíquotas utilizadas para o cálculo do crédito, aplicando-se para
os insumos de origem animal a alíquota de 35 % e para os insumos de origem
vegetal a alíquota de 35%, anteriormente a 15 de junho de 2007, e de 50%,
posteriormente a esta data;
g.3) glosa de 22.778 Notas Fiscais para as quais o CNPJ do emitente é o de um
estabelecimento da própria cooperativa, conforme a relação acostada às fls.
13.605 a 15.124;
g.4) e glosa de 330 Notas Fiscais para as quais o CNPJ do emitente é o mesmo
CNPJ do emissor, em conformidade com a relação anexada às fls. 15.125 a 15.168.
h)
Glosa de créditos relacionada com os bens importados utilizados como
insumos (planilha anexada às fls. 15.169 a 15.266).
Note-se que, em decorrência de todos os ajustes realizados pela
fiscalização (reclassificação de receitas, ajustes e glosas), foi necessária (para o
período fiscalizado) uma nova apuração de débitos e uma nova repartição dos
créditos da não cumulatividade: essa última realizada repartindo-se os créditos,
devidamente ajustados pelas glosas e ajustes anteriormente mencionados, entre
os mercados interno (tributado e não tributado) e externo, através da aplicação
do rateio proporcional, calculado com base nas receitas (de exportação e de
vendas do mercado interno tributado) ajustadas pela autoridade.
Importante mencionar, por fim, que embora o objeto da fiscalização tenha
sido a apuração e verificação dos créditos vinculados às receitas de exportação,
algumas verificações e conseqüentes ajustes nas receitas do mercado interno e,
principalmente, as alterações nos valores das receitas e a nova repartição de
créditos da não cumulatividade, mencionadas no parágrafo anterior, aliado ao
aproveitamento de ofício dos saldos acumulados dos créditos não passíveis de
ressarcimento, alteraram, também, os saldos de créditos vinculados às receitas
tributada e não tributada no mercado interno.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
6
Em 28/06/2012 a contribuinte foi cientificada do despacho decisório e, em
27/07/2012, apresentou manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é
resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a cooperativa, em suas razões
de inconformidade, apresenta o item “II.I PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCEDIMENTO FISCAL NA PARTE EM QUE IMPORTOU NA FISCALIZAÇÃO SEM O
COMPETENTE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL”. Nele a interessada
argumenta, em síntese, que a autoridade tributária agiu de forma arbitrária sem a
devida competência, leiase, sem o devido Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF. Alega que os fiscais, ao invés de simplesmente deferirem ou indeferirem os
pedidos formulados, abriram um verdadeira fiscalização, com revisão de ofício das
bases de cálculo do PIS e da Cofins. Sustenta que no caso, por força do art. 12 do
Decreto no 70.235/72 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), deveria existir
somente uma representação ao superior hierárquico relatando as eventuais e
supostas irregularidades constantes dos Dacon. Sustenta que o ato praticado
exige, conforme os art. 7o e 9a, combinados com o art. 59, inciso I, do decreto
anteriormente citado (PAF), o competente Mandado de Procedimento Fiscal, e
que, portanto, a reconstituição dos Dacon, de maneira a aumentar as bases de
cálculo das contribuições (PIS e Cofins), além de ilegal e arbitrária é nula.
No mérito o primeiro tópico trazido pela contribuinte é “II.II DA GLOSA
RELATIVA
ÀS
EXPORTAÇÕES
QUE
A
FISCALIZAÇÃO
IMPUTOU
‘NÃO
COMPROVADAS’ MUITO EMBORA HAJA O COMPROVANTE DE EXPORTAÇÃO
AVERBADO – FLS 922 a
1191 – itens 19 a 23 da decisão”. Através deste a contribuinte defende que as
Notas Fiscais relacionadas nas fls. 922 a 1.191 trazem o número do Comprovante
de Exportação Averbado e que essa comprovação, conforme o disposto no art.
532 do decreto no 4.543, de 26 de dezembro de 2002 – Código Aduaneiro, é prova
irrefutável da efetividade das exportações. Diz que o antigo Conselho de
Contribuintes considerava a Averbação de Embarque como prova suficiente da
efetividade das exportações e, para sustentar sua tese, transcreve três
manifestações nesse sentido do citado órgão administrativo. Diz, por último, que
as glosas descritas nos §§ 19 a 23, da decisão impugnada, fundamentam-se no
excesso de formalismo, e que os erros formais no preenchimento da
documentação periférica, inclusive no Registro de Exportação, é superado pelos
Comprovantes de Exportação Averbados, constantes às fls. 1.273 a 6.738.
A seguir no tópico “II.II.I DA GLOSA DOS VALORES DAS OPERAÇÕES DE
TRANSBORDO – ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE DA FISCALIZAÇÃO” a
interessada insurge-se, especificamente, contra um item contido no tópico
anterior (§ 22 da decisão). Argumenta, em resumo, que não existe
fundamentação legal para a glosa das operações de transbordo em terminais
ferroviários, restando a mesma ilegal e arbitrária. Diz que a aplicação da IN RFB no
1.094, de 06 de dezembro de 2010, viola a garantia constitucional da segurança

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
7
jurídica e o disposto no art. 146, do CTN, e no art. 2o, parágrafo único, inciso XIII,
da Lei no 9.784/99, uma vez que as operações ocorreram anteriormente (entre o
1o trimestre de 2007 e o 2o trimestre de 2009) a edição da instrução normativa.
Alega que o art. 5o da citada norma legal não tem suporte em lei ordinária,
ofendendo frontalmente o princípio constitucional da legalidade estrita.
Argumenta que “O simples fato de baldear a mercadoria para outro meio de
transporte não tem o condão de descaracterizar a efetividade da exportação,
aferida e comprovada pela documentação periférica.” Por fim, sustenta que as
exportações indiretas para as quais ocorreram as operações de transbordo,
conforme o próprio relato fiscal, demonstraram-se regular quanto a todos os
quesitos de documentação verificados.
Na seqüência, no tópico denominado “II.III GLOSA DOS VALORES RELATIVOS A
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO CONSIDERADAS INDEVIDAS” a contribuinte
insurge-se contra 3 (três) dos quatro ajustes realizados nas exclusões das bases de
cálculo da contribuição.
Primeiramente, no subtópico “II.III.I VENDAS DE SUPERMERCADOS PARA
ASSOCIADOS”, a cooperativa defende que o ajuste (glosa) realizado pela
fiscalização é totalmente ilegal. Diz que o fornecimento de “bens, gêneros
alimentícios e produtos de supermercados de uso pessoal e doméstico” é um dos
serviços essenciais prestados pela Cooperativa a seus associados e que a limitação
constante do §1o, art. 15, da MP 2.15835/2001, não impede as exclusões
realizadas, uma vez que os atos a elas relativos se configuram em atos cooperados
por excelência. Argumenta que os atos que motivaram as exclusões se constituem
em objeto específico da cooperativa, constando, inclusive, de disposição expressa
de seu Estatuto Social, no capítulo dos objetivos institucionais. Por último,
argumenta que esse tipo de exclusão, desde que perfeitamente identificada, vem
sendo admitida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal em Curitiba –
DRJ/CTA, e que, no seu caso, os próprios fiscais reconheceram, conforme § 37 do
despacho impugnado, que a Cooperativa identificou de forma perfeita as vendas
de supermercados para os associados.
No segundo subtópico, denominado “II.III.II REPASSES DE COMERCIALIZAÇÃO NO
MERCADO EXTERNO – ILEGALIDADE DO ART. 11 DA IN SRF 635/2006 NA PARTE
EM QUE RESTRINGE A EXCLUSÃO DOS VALORES REPASSADOS AOS ASSOCIADOS,
FRENTE A LITERAL DISPOSIÇÃO CONSTANTE NO ART. 15, INCISO I, DA MP No
2.158/35-2001”, a interessada contesta a glosa realizada com base na citada
instrução normativa afirmando que ela é abusiva e ilegal, visto que contraria o
texto de lei. Sustenta que o inciso I, art. 15, da MP no 2.158-35/2001, não faz
qualquer distinção entre a comercialização no mercado interno e externo.
Defende, ainda, a exclusão das rubricas “Retorno Parcerias de Frangos – (Conta
1.01.08.10.004)” e “Retorno Parceiras de Suínos (Conta 1.01.08.12.004)”, tendo
em vista que as mesmas não se constituem em receitas da cooperativa e estão
fora do campo de incidência da contribuição. Explica que as citadas rubricas
“representam repasses feitas pela cooperativa a seus associados para indenizar os

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
8
custos incorridos por esses últimos na engorda e crescimento dos pintainhos e
suínos” e que todo o valor inscrito nas mesmas é “relativo aos produtos retirados
pelos associados parceiros, com a finalidade de garantir a engorda e criação de
pintainhos e suínos.” Requer, por fim, que a alteração dos percentuais de receita
de exportação, consignada no § 41 do despacho impugnado, seja imediatamente
anulada e que os valores das rubricas anteriormente mencionadas sejam
excluídas da base de cálculo da contribuição.
No último subtópico, denominado “II.III.III DA ALTERAÇÃO NA SISTEMÁTICA DE
CÁLCULO – A ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO FOI FEITA ILEGALMENTE, COM
BASE EM ANALOGIA A NORMA INTERNA, ENQUANTO QUE OS TRANSPORTE DOS
SALDOS NEGATIVOS DECORRE DA INTERPRETAÇÃO LITERAL DO
ART. 15, DA MP 2.158­34/2001” a contribuinte insurge­se contra os ajustes
consignados nos §§ 43 a 45 (“Alteração na sistemática de cálculo”) da informação
fiscal. Diz que o transporte de saldos negativos acumulados decorre de
interpretação literal da própria lei (no caso, art. 15 da citada MP) a qual lhe
confere esse direito. Defende que nem a lei e nem a instrução normativa fazem
qualquer restrição ao transporte dos saldos negativos. Argumenta, por
derradeiro, que a interpretação realizada pela autoridade fiscal, de
impossibilidade de transportar-se os saldos negativos anteriores, é totalmente
ilegal, uma vez que foi criada, por analogia, a partir da regra constante do art. 11,
§ 9o, da IN SRF no 635/2006.
Em outro tópico, denominado “II.IV DA GLOSA DAS DESPESAS DE ENERGIA
ELÉTRICA”, a cooperativa defende a possibilidade de crédito sobre os valores de
encargos, taxas, multas e outros valores cobrados nas faturas de energia elétrica.
Diz que o entendimento da fiscalização não se sustenta face ao dispositivo da lei
que permite o crédito de energia elétrica e, muito menos, frente ao princípio da
razoabilidade. Argumenta que as referidas rubricas incluem-se no custo total da
fatura de energia elétrica e que são vinculadas e estritamente relacionadas ao
consumo de energia. Por último, acrescenta que a própria Receita Federal em
decisão recente, Solução de Consulta no 58, de 15/10/2010, reconheceu
expressamente o direito ao crédito sobre a totalidade dos gastos de energia
elétrica consumida.
No tópico seguinte, “II.V DA GLOSA DE CRÉDITOS PRESUMIDOS VINCULADOS ÀS
ATIVIDADES AGROINDUSTRIAIS – ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO EM FACE DOS
ARTS. 56­A E 56­B DA LEI 12.350/2010”, a contribuinte revolta­se contra a
restrição consignada nos §§ 63 e 64 da informação fiscal. Defende que a restrição,
prevista na IN SRF No 660/2006, que impede o aproveitamento dos créditos
presumidos vinculados às atividades agroindustriais, é ilegal, uma vez que os art.
56-A e 56-B, da Lei 12.350/2010, garantem o direito ao aproveitamento do crédito
presumido de forma retroativa. Destaca que o CARF, conforme Acórdão no
3803-002.336, da 3a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento (cujo voto é
transcrito de forma parcial na manifestação), já reconheceu a ilegalidade da

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
9
instrução normativa no tocante à citada restrição. Nesse mesmo tópico, a
interessada pede a derrubada integral da disposição constante do § 65 do
despacho impugnado. Defende que a pretensão do fisco de possibilitar uma
futura revisão na fase de instrução é uma prática totalmente vedada pela Lei
9.784/99. Conclui que a leitura dos arts. 29, 38 e 49 da citada lei confirmam que a
fase de instrução só pode ser realizada antes da decisão de primeira instância.
Dando seqüência na discussão das glosas de créditos presumidos
vinculados às atividades agroindustriais a interessada desenvolve o subtópico
denominado
“II.V.I REDUÇÃO DA ALÍQUOTA APLICADA SOBRE O VALOR DOS INSUMOS NA
RAZÃO DE 60% DAS ALÍQUOTAS DO PIS/COFINS PARA 35% - PERCENTUAIS DAS
ALÍQUOTAS DEFINIDOS NO ART. 8o, §3o DA LEI N 10.925/04, EM RAZÃO DA
MERCADORIA PRODUZIDA E NÃO DOS INSUMOS ADQUIRIDOS”. Nele a
interessada sustenta que a fiscalização equivocou-se ao estabelecer as alíquotas
em função do insumo empregado ao invés da mercadoria produzida. Diz que o
erro é facilmente evidenciado pela leitura conjunta do caput do art. 8o, com o
respectivo parágrafo terceiro, da Lei 10.925/04. Argumenta que produz
mercadorias classificadas no capítulo 2 da TIPI e que a teor dos citados
dispositivos legais tem o direito líquido e certo de aplicar a alíquota de 60% (sobre
àquelas previstas no art. 3o, inciso II, das Lei no 10.637/02 e no 10.833/03).
Acrescenta, por fim, que sua interpretação é respaldada pela orientação contida
no Manual Prático de Procedimentos da
CENOFISCO.
Em outro subtópico relativo aos créditos presumidos vinculados às
atividades agropecuárias, “II.V.II DA GLOSA DO CRÉDITO PRESUMIDO RELATIVO
ÁS OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA”, a cooperativa defende a transferência de
mercadorias entre suas filiais e contesta a glosa realizada nesse sentido. Explica
que, no seu caso, por uma questão logística, a maior parte das aquisições dos
produtores é realizada em unidades mais próximas destes, e que, após o
recebimento do produtos, aquelas unidades transferem a mercadoria para as
unidades de beneficiamento/industrialização. Afirma que o crédito presumido
relativo as aquisições de pessoas físicas foi inscrito e aproveitado, tão somente, na
unidade industrial, ou seja, na unidade localizada em Céu Azul (CNPJ
77.752.293/0012-40), conforme se pode verificar no Anexo III. Acrescenta que,
em conjunto com o citado anexo III, juntou relatório de todas as notas fiscais de
aquisição do período para o fim de comprovar que as aquisições das mercadorias
transferidas para a indústria foram realizadas diretamente de pessoas físicas e
enquadram-se no art. 8o, da Lei 10.925/04.
No último tópico relativo ao mérito, “II.VI DA GLOSA DOS CRÉDITOS RELATIVOS À
IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS”, a interessada insurge­se
contra a glosa relativa aos depósitos judiciais de PIS e Cofins-Importação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
10
realizados no âmbito do processo judicial n o 2006.70.02.009883-6, do TRF da 4a
Região, o qual, segundo relata, ainda não se encontra transitado em julgado, visto
que aguarda o julgamento, no STF, do Recurso Extraordinário no 559607.
Argumenta que a desconsideração desses créditos, depositados judicialmente,
afronta o art. 151, inciso II, do CTN, e acrescenta que anexou (Anexo IV) os
extratos contendo a relação dos citados depósitos. Requer, em face desses fatos e
documentos, que seja reconhecido integralmente o direito ao crédito sobre os
valores dos referidos depósitos.
Por fim, no tópico “III DO PEDIDO”, a contribuinte solicita o recebimento da
manifestação de inconformidade apresentada para o fim de dar-lhe provimento,
reformar a decisão veiculada na Informação Fiscal Eqmac DRF/FOZ No 07/2012,
determinar o ressarcimento integral e imediato dos valores pleiteados e cancelar
a determinação de retificação dos Dacon dos períodos analisados.
É o relatório.

6.
Em de 28 de agosto de 2013, através do acordão 06-43.199 - 23a Turma da
DRJ/CTA , julgou a manifestação improcedente, nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero instrumento de controle das
atividades e procedimentos de auditoria.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2009
EXPORTAÇÃO. VENDAS A EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. ISENÇÃO.
Consideram-se vendidos com o fim específico de exportação os produtos
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora, sendo que a possível exportação dos produtos não supre
o descumprimento dessas condições.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
11
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA. BENS E MERCADORIAS
VENDIDOS A ASSOCIADO.
Somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as receitas de
vendas de bens e mercadorias a associados que estejam vinculados diretamente à
atividade econômica desenvolvida por esses e que sejam objeto da cooperativa.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA. REPASSES DE
COMERCIALIZAÇÃO.
Somente podem ser excluídos da base de cálculo da contribuição os valores
repassados aos associados, decorrentes da comercialização, no mercado interno,
de produtos por eles entregue à cooperativa.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. SOCIEDADE COOPERATIVA. TRANSPORTE DE
SALDO NEGATIVO DE BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível realizar o transporte de base de cálculo negativa da contribuição,
de um determinado mês, para os meses subsequentes, tendo em vista inexistir
previsão legal para a realização do mesmo.
NÃO CUMULATIVIDADE. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO CRÉDITO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade os
valores gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos
sobre os valores pagos a outros títulos às empresas concessionárias de energia
elétrica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
EXPORTAÇÃO. RESSARCIMENTO.
O ressarcimento retroativo dos créditos presumidos da atividade agroindustrial,
que tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita de exportação, requerem, conforme dispositivo estabelecido em lei, data
de solicitação específica.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
ALÍQUOTA APLICÁVEL EM RELAÇÃO AO INSUMO ADQUIRIDO.
No âmbito do regime não cumulativo da contribuição a natureza do bem
produzido pela empresa que desenvolva atividade agroindustrial é considerada
para fins de aferir seu direito ao aproveitamento do crédito presumido, já no
cálculo do crédito deve ser observada a alíquota conforme a natureza do insumo
adquirido.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS.
O direito a apropriação ao crédito presumido da atividade agroindustrial, relativo
à aquisição de bens de pessoa física, somente ocorre frente à comprovação
efetiva de que os bens adquiridos foram utilizados integralmente como insumos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
12
na produção de mercadorias de origem animal ou vegetal destinados à
alimentação humana ou animal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITO PRESUMIDO. ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL.
CRÉDITOS DE BENS E/OU SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS. IMPORTAÇÃO.
DEPÓSITOS
JUDICIAIS.
O crédito apropriado sobre à aquisição de bem ou serviço importado, utilizado na
prestação de serviço e/ou na produção ou fabricação de bem ou produto
destinado à venda, somente ocorre quando existe o efetivo pagamento da
contribuição, não sendo possível, portanto, apropriar-se de créditos sobre
depósitos judiciais, uma vez que esses não são considerados pagamentos efetivos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

7.
A Recorrente em sede de recurso voluntário, reitera os argumentos da
impugnação, e pede a reversão das glosas.
8.
Em agosto de 2025, juntou petição com as “razões finais” ou repisa as teses
do recurso voluntário de forma objetiva e atualiza jurisprudências sobre os temas.
9.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
10.
O Recurso Voluntário é tempestivo e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade.

II. PRELIMINAR
II.1. Nulidade do procedimento fiscal. Ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal. Rejeitada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
13
11.
A recorrente suscita preliminar de nulidade do procedimento fiscal,
alegando, em síntese, ausência de Mandado de Procedimento Fiscal e vícios na constituição da
base de cálculo reexaminada, com violação ao devido processo legal.
12.
A Delegacia de Julgamento afastou a nulidade, destacando que:
i)
as nulidades no processo administrativo fiscal restringem-se às
hipóteses taxativamente previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
notadamente atos lavrados por autoridade incompetente ou decisões
proferidas com preterição do direito de defesa;
ii)
no caso, o despacho decisório foi proferido por autoridade
competente, e à contribuinte foi assegurado o pleno exercício do
contraditório,
inclusive
com
apresentação
de
manifestação
de
inconformidade em prazo regular;
iii)
o Mandado de Procedimento Fiscal constitui ato interno de controle
e planejamento da fiscalização, não sendo requisito essencial à validade do
lançamento ou da decisão que examina pedidos de ressarcimento,
sobretudo quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa.

13.
Concordo com esse entendimento. A ausência ou eventual irregularidade
em documento interno de controle da fiscalização não se confunde com as nulidades tipificadas
pelo art. 59 do Decreto no 70.235. Não se identifica, nos autos, qualquer elemento que denote
incompetência da autoridade julgadora, cerceamento de defesa ou violação ao contraditório que
pudesse macular o procedimento ou a decisão recorrida.
14.
Eventuais inconformismos da contribuinte com a extensão e a profundidade
da análise fiscal e com o enquadramento jurídico dado às operações são matérias de mérito, a
serem apreciadas no juízo próprio, não configurando vícios formais invalidantes.
15.
Assim, afasto a preliminar de nulidade e concluo pela inexistência de vícios
de ordem pública que impeçam o exame da controvérsia de fundo, ressalvada, contudo, a
peculiaridade que será tratada no mérito quanto à prejudicialidade existente em função do Tema
536 do STF.

III. Mérito. Ato cooperado. Sobrestamento.

16.
No caso concreto, a controvérsia submetida a este colegiado ataca um
conjunto de glosas e ajustes promovidos pela fiscalização e mantidos pela Delegacia de
Julgamento, que, em linhas gerais, compreendem:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
14
i)
glosas de créditos da Cofins não cumulativa, por ausência de comprovação
adequada dos dispêndios ou por descumprimento dos requisitos legais para
creditamento;
ii)
recusa de formação de base de cálculo negativa e readequação de valores
devidos e passíveis de ressarcimento;
iii)
revisões de exclusões de receitas da base de cálculo da Cofins indicadas pela
cooperativa, em especial aquelas relacionadas a operações com associados,
interpretadas pela fiscalização como operações de mercado;
iv)
limitações à dedução de sobras líquidas e de outros itens correlatos.

17.
Dentro desse conjunto mais amplo de posições fiscais, assume relevância
especial, para a presente deliberação, o tratamento conferido pela fiscalização e pela DRJ às
receitas classificadas na rubrica “Vendas Superm. p/ Associados (Exceto Gás)”, não pelo valor
isolado dessa rubrica, mas porque ela evidência, de forma paradigmática, o problema jurídico de
fundo que permeia parte significativa das glosas: a incidência, ou não, das contribuições ao PIS e à
Cofins sobre receitas decorrentes de atos cooperativos típicos praticados entre cooperativa e seus
próprios associados, diante do atual contexto jurisprudencial dos tribunais superiores - a tese
repetitiva do STJ (Tema 363) e a repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 536).
18.
A divergência não se funda em inconformismo com a análise probatória
empreendida, mas em razão de prejudicialidade externa, de índole constitucional, hoje
objetivamente instalada e reconhecida pelos órgãos de cúpula do Poder Judiciário (STJ e STF), apta
a comprometer a estabilidade, a coerência e a utilidade do julgamento administrativo caso se
profira decisão de mérito, agora, sobre ponto que depende da exegese constitucional dos
conceitos de ato cooperativo, receita da atividade cooperativa e cooperado.
19.
Com efeito, a controvérsia atinente à incidência de PIS, Cofins e CSLL sobre o
produto de ato cooperado ou cooperativo está submetida ao Supremo Tribunal Federal no RE
672.215, Tema 536 da repercussão geral, cuja repercussão geral foi expressamente reconhecida
pelo STF.
20.
Mais do que isso, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do
Recurso Extraordinário interposto nos EDcl no REsp 1.141.667/RS (Tema 363 – STJ), mesmo após o
transito em julgado do tema favorável ao contribuinte, determinou o sobrestamento do repetitivo
“agora até a publicação da decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema n.
536/STF”, em decisão com publicação no DJe de 10/04/2017.
21.
Essa determinação, de caráter objetivo e vigente enquanto não houver
decisão de mérito do STF no Tema 536, evidencia que o sistema de precedentes está, por desenho
institucional, em estado de suspensão decisória quanto ao núcleo constitucional da matéria.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
15
22.
Registro, ainda, que o cenário atual demonstra que o Tema 536 permaneceu
pendente por longo período e chegou, inclusive, a ter pedido de vista, conforme noticiado em
26/08/2025, reforçando a atualidade da pendência e a impropriedade de estabilizar, no âmbito
administrativo, entendimento de mérito sobre a tese constitucional antes do pronunciamento
definitivo do STF.
23.
Nesse contexto, a fidelidade ao Regimento Interno do CARF não recomenda
a antecipação, por esta Turma, de uma conclusão definitiva sobre a matéria constitucionalmente
afetada, inclusive, pela existência, repita-se, com decisão de mérito favorável ao contribuinte
(tema 363 do STJ).
24.
Ao contrário, o RICARF, ao disciplinar a convivência entre repetitivos do STJ e
repercussão geral no STF, explicita que, embora decisões transitadas em julgado no rito dos
repetitivos devam ser reproduzidas, tal comando não se aplica quando houver recurso
extraordinário com repercussão geral reconhecida e pendente de julgamento pelo STF sobre o
mesmo tema.
25.
É exatamente a moldura normativa do art. 99, parágrafo único, do Anexo do
RICARF, que impede a reprodução automática, no CARF, de entendimento firmado em repetitivo
do STJ quando a questão constitucional correlata ainda aguarda a palavra final do STF. Vejamos:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos. (destaque da
relatora)

26.
Portanto, a hipótese regimental do art. 99, configura-se de modo objetivo e
verificável sobre o tema dos autos, por linha do tempo:
(i) Em 22/06/2016, ocorrência do trânsito em julgado do Tema 363 do STJ,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, com orientação favorável
ao contribuinte quanto à não incidência de PIS e Cofins sobre atos
cooperativos típicos (art. 79, parágrafo único, da Lei no 5.764/1971).
(ii) Reconhecimento de repercussão geral no STF: O STF reconhece repercussão
geral no RE 672.215 (Tema 536), que devolve ao plano constitucional a
definição sobre incidência de PIS, Cofins e CSLL sobre o produto do ato

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
16
cooperado ou cooperativo, tornando a tese infraconstitucional do repetitivo
do STJ dependente de estabilização constitucional superveniente.
(iii)Em 10/04/2017 (publicação no DJe), a partir de nova análise de
admissibilidade do recurso extraordinário, por determinação vinculada ao
STF, o STJ determina o sobrestamento, expressamente “até a publicação da
decisão de mérito do STF” no Tema 536

27.
Logo, como consequência regimental no CARF, verifica-se a coexistência,
simultaneamente, do tema decidido em repetitivo no STJ (Tema 363, com trânsito em julgado em
22/06/2016, favorável ao contribuinte ) e recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida e pendente de julgamento no STF sobre o mesmo núcleo controvertido (Tema 536), o
que enquadra exatamente a hipótese do art. 99, parágrafo único, do RICARF, afastando a
aplicação automática do caput e justificando o sobrestamento por estrita obediência regimental,
enquanto não fixado o parâmetro constitucional pelo STF.
28.
Sublinhe-se ainda que, essa cautela decisória ganha densidade no ambiente
contemporâneo de transição institucional do sistema tributário sobre o consumo. A
29.
A Emenda Constitucional no 132/2023 reforçou, no texto constitucional, a
exigência de “adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas” , inclusive em relação aos novos tributos sobre consumo (IBS e CBS), o que
evidencia que o próprio constituinte derivado reconheceu a singularidade estrutural do ato
cooperativo e a necessidade de disciplina compatível com sua natureza. Decidir, em caráter
definitivo, no plano administrativo, uma tese estrutural sobre ato cooperativo típico, antes do STF
fixar o alcance constitucional dos conceitos subjacentes, acentua o risco de dissonância sistêmica
justamente no momento em que o ordenamento redesenha os contornos da tributação do
consumo e suas interações com regimes especiais.
30.
Há, ainda, um vetor de prudência fiscal e econômica que não pode ser
ignorado.
31.
Isso porque, decisões administrativas imediatas, em ambiente de incerteza
constitucional reconhecida e de impacto fiscal material, tendem a produzir externalidades
negativas sejam elas risco ao erário , por pagamentos/ressarcimentos e homologações de
compensação potencialmente incongruentes com a tese final, seja risco ao contribuinte, por
eventual reversão posterior, com reconstituição de exigibilidades, encargos e litígios em cadeia, e
ainda, risco macroeconômico setorial, por instabilidade de custos tributários em cadeias
cooperativas relevantes para crédito, saúde e agroindústria, com reflexos diretos aos preços de
produtos e serviços.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.118 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720982/2012-95
17
32.
A racionalidade jurídica e econômica do sobrestamento é simples: reduzir a
probabilidade de decisões contraditórias, zelar pela segurança jurídica e pelo ambiente
institucional em matéria de alto impacto e baixa reversibilidade.
33.
Por essas razões, entendo que o julgamento deve ser sobrestado até o
julgamento de mérito do Tema 536 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 99,
parágrafo único do RICARF.
34.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves